Tribunal: TJDFT
Processo: 0752304-85.2018.8.07.0016
Órgão julgador: GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0752304-85.2018.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, GABRIELA SCHIFFLER SENNA GONCALVES DESPACHO Verifico que na certidão de ID 8069470 há informação no sentido que as gravações do teste físico da recorrente, que serviram como principal prova para embasar o julgamento improcedente do pedido, foram entregues à parte autora, sem que tenha sido devolvidas até o momento. Deste modo, intime-se a parte autora/recorrente para que, no prazo de 05 dias, proceda ao depósito das mídias em questão na Secretaria da 2a Turma Recursal do TJDFT. Brasília, 27 de março de 2020.